Tribunal: TJDFT
Processo: 0715769-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. REJEIÇÃO. LINFOMA DE HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. PEMBROLIZUMABE. SUS. STF. TEMA No 1234. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE. NOTA TÉCNICA. NATJUS. VALIDAÇÃO CIENTÍFICA.
1. Reexame do acórdão em razão de possível divergência com o entendimento firmado pelo STF no Tema no 1234 de repercussão geral (CPC, art. 1.030, II).
2. No julgamento do Tema no 1234 da repercussão geral pelo STF, houve modulação dos efeitos da decisão, unicamente quanto ao deslocamento de competência, determinando que as teses fixadas somente se apliquem aos processos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgado de mérito no DJE.
3. A Nota Técnica emitida pelo Natjus destacou a existência de evidências científicas que demonstram a possibilidade de controlar a enfermidade da apelada com o uso do fármaco requerido, além de atestar que a doença persistiu apesar do uso de todos os medicamentos alternativos disponíveis no SUS.
4. Ausente divergência com o entendimento firmado pelo STF não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.
5. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido.